Tribunal: TJMT
Processo: 1023638-62.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023638-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VITOR EMANOEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 059.644.161-44 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 026.711.351-06 (VÍTIMA), JESSICA SOUZA ASSIS - CPF: 026.520.011-32 (VÍTIMA), MARIA DAS DORES DE SOUZA ASSIS - CPF: 415.225.401-72 (VÍTIMA), PAULINO ADVENTO DA COSTA - CPF: 420.056.391-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA –
ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V E §2º-B; E ARTIGO 158, §§1º E 3º, TODOS DO CÓDIGO PENAL
-
INOCORRÊNCIA – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO – INSTRUÇÃO FINALIZADA - ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS - AUTOS CONCLUSOS PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52, DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

A instrução criminal já se encerrou, e os autos aguardam a

prolação de sentença. Incidência da Súmula 52, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
VITOR MANOEL ALVES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

Sustenta-se, em síntese, que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal em virtude do excesso injustificado de prazo para a prolação da sentença, atraso para o qual a defesa não contribuiu.

Para tanto, alega que o paciente e foi preso em flagrante no dia 30/08/2022, acusado da pratica do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-B; e artigo 158, §§1º e 3º, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Realizada audiência de custódia no auto de prisão em flagrante (PJE 1000516-07.2022.8.11.0048), o MM Juiz decretou a prisão preventiva do paciente.

No dia 17/04/2023 foi realizado a audiência de instrução, e o MM juiz encerrou a instrução processual.

Aduz que a defesa requereu a revogação da prisão cautelar do beneficiário, contudo, o pedido foi indeferido pelo Magistrado.

Diante disso, o paciente está preso desde o dia 30/08/2022, sem que a sentença tenha sido prolatada. O que caracteriza excesso injustificado de prazo, justificando o uso do presente remédio constitucional.

Assim, alegando infringência ao princípio constitucional da razoável duração do processo, postula-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão do paciente, com expedição e alvará de soltura, confirmando a decisão no julgamento do mérito. (id. 184553676). Juntou apenas procuração (Id. 184553677).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (id. 185079178). Informações juntadas (id. 185385218).

A Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifestou-de pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO
–
PRISÃO PREVENTIVA
– Pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal – Impossibilidade – Não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular – Instrução encerrada – Súmula 52 do STJ – Parecer pela
denegação
da ordem.”

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
VITOR MANOEL ALVES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

Alega o impetrante que há excesso injustificado de prazo para prolação da sentença.

Sabe-se que o excesso injustificado de prazo, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Na hipótese, como consignado na decisão proferida em sede de liminar, o writ não foi instruído com cópia dos autos, limitando-se esta relatoria a analisar as informações encaminhadas pelo Magistrado singular, as quais transcrevo,
ipsis litteris
:

“
O paciente VITOR EMANOEL ALVES DOS SANTOS foi preso em flagrante no dia 30.8.2022, pela prática em tese, do cometido o crime previsto no art. Art. 157 - §2º-A - I e 157 - §2º - II da DECRETO LEI Nº 2.848/40, nos autos de Auto de Prisão em Flagrante de nº. 1000516-07.2022.811.0048.

A custódia foi realizada no dia 31.08.2022
, com todos os atos pertinentes. Na oportunidade, o paciente teve sua prisão preventiva decretada.

Convém ressaltar, que a decisão retro mencionada, tomou com fundamento a
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,
com fundamento nos artigos 310, inciso II,c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal
.

Ademais, destacou
“modus operandi
” do paciente:

“A necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada, no caso, também em face do
“modus operandi
” do delito, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, o flagrado praticou o crime durante o repouso noturno das vítimas,
em concurso de pessoas,
além de terem amarado as vítimas e ameaçando-as
com o emprego de arma de fogo
, e nesse ponto é importante consignar a
palavra de uma das vítimas é

no sentido de que o flagranteado: “(...)
QUE O DECLARANTE ESTAVA EM SEU COMÉRCIO, QUE TAMBÉM ÉSUA RESIDÊNCIA, SENDO QUE ESTAVA ACOMPANHADO DE SUA AMÁSIA, SUA FILHA, SEU GENRO, E SEUS DOIS NETOS; QUE AFIRMA QUE ERA POR VOLTA DAS 21:10 HORAS, QUANDO O DECLARANTE ESTAVA DEITADO NO CHÃO DA SALA, ASSISTINDO TELEVISÃO, JUNTAMENTE COM SEU GENRO E NETOS, QUANDO DOIS HOMENS APARECERAM NOS FUNDOS DA CASA, ANUNCIANDO O ASSALTO, SENDO QUE UM DELES EMPUNHAVA UMA ARMA DE FOGO, TIPO REVÓLVER, COM CANO ESCURO; QUE APÓS RENDEREM TODOS NA CASA, EXIGIAM QUE AS MULHERES INDICASSEM ONDE FICAVAM OS ITENS DE VALOR QUE ELES QUERIAM ROUBAR; QUE ENQUANTO UM FICAVA VIGIANDO O DECLARANTE E SEU GENRO, COM A ARMA DE FOGO SEMPRE APONTADA PARA A DIREÇÃO DO DECLARANTE, SOB AMEAÇAS DE MORTE, LESÕES CORPORAIS (QUEBRAR DEDOS) E DE SEQUESTRO; QUE FICARAM NO LOCAL POR CERCA DE UMA HORA E MEIA, SENDO QUE AMARRARAM O DECLARANTE COM CABO DE CARREGADOR DE CELULAR E TRANCARAM NO QUARTO; QUE AFIRMA QUE POR POSSUIR PROBLEMA AUDITIVO, ESCUTOU MUITO POUCO OS SONS, MAIS PODE VISUALIZAR QUE OS LADRÕES ESTAVAM FUNCIONANDO A CAMINHONETE DA FAMÍLIA, QUANDO CHEGARAM AO LOCAL, POLICIAIS MILITARES, QUE CONSEGUIRAM PRENDER UM DOS LADRÕES; QUE AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS LADRÕES SÃO: O PRIMEIRO (QUE ESTÁ PRESO), HOMEM DE COR DE PELE PARDA, ESTATURA MEDIANA, PORTE FÍSICO MAGRO, APARENTA SER BEM JOVEM (MENOS DE VINTE ANOS), CABELO CRESPO CURTO MEIO RASAPADO, VESTINDO NO MOMENTO DO ROUBO UMA CAMISETA VERDE E CALÇA JEANS; JÁ O SEGUNDO SUSPEITO, ÉHOMEM, COR DE PELE PRETA, ESTATURA ALTA (CERCA DE 1.75 METRO), PORTE FÍSICO MAGRO, VESTIA CALÇA E TÊNIS; QUE O DECLARANTE NÃO CONSEGUIU PRESTAR MUITA ATENÇÃO NO OUTRO LADRÃO, POIS O MESMO, ESTAVA DEITADO COM CABEÇA VIRADA PARA O CHÃO, MAS PERCEBIA QUE AMBOS ASSALTANTES, SE REVEZAVAM SEGURANDO A ARMA E VIGIANDO O DECLARANTE E SEU GENRO; QUE DO DECLARANTE FORAM LEVADOS TODOS OS PERTENCES RELACIONADOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, POIS PERTENCEM AO CASAL, EXCETO, ALGUMAS JÓIAS QUE PERTENCEM AO GENRO E A ENTEADA; QUE AFIRMA QUE O VEICULO ESTÁ AVALIADO EM CERCA DE R$ 180.000.00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS) E O RESTANTE DOS MATERIAIS, SÃO AVALIADOS EM CERCA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS);;
...
(vítima PAULINO ADVENTO DA COSTA).
”
demonstrando possuírem periculosidade acentuada.
“

Ato contínuo, a douta defesa postulou pedido de revogação da prisão.

Com vista dos autos, o Ministério Público, manifestou-se desfavorável ao pleito.

Na sequência, este juízo indeferiu o pleito defensivo, vez que não houve qualquer alteração no contexto fático que ensejou a decretação da segregação cautelar.

A denúncia foi recebida no dia 13.10.2022,
ocasião em que foram deferidas as diligências faltantes e a citação do paciente.

O paciente citado, e apresentou defesa prévia no dia 24.10.2022.

Audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30.01.2023.

A defesa aportou-se nos autos pedido de redesignação da solenidade.

Em 23.01.2023,
a prisão do paciente foi analisada e mantida, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP.
Por fim, este juízo deferido o pedido defensivo e redesignou a solenidade para o dia 27.02.2023.

Na data aprazada, foram ouvidas as vítimas e testemunhas presentes. O Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas ausentes, o que foi deferido pelo juízo.
Ocasião em que a audiência de continuação foi designada para o dia 3.04.2023.

Novamente aportou-se nos autos, pedido de redesignação pela douta defesa do paciente, tendo este juízo deferido e redesignado o ato para o dia 17.04.2023.

No dia 17.04.2023 foram ouvidas as testemunhas faltantes e colheu-se o interrogatório do paciente,
e por fim encerrou-se a instrução, abrindo-se vista dos autos as partes para memoriais escritos.

Com vista dos autos a o Ministério Público pugnou a conversão do julgamento em diligência para suprir falta que prejudica o esclarecimento da verdade (documentos faltantes
). Sendo intimada a Autoridade Policial para as providências cabíveis.

Após, a douta defesa atravessou novamente pedido de revogação da prisão, tendo o Ministério Público manifestado contrário o pleito. Sendo que este juízo indeferiu o pedido defensivo, bem como reanalisou e manteve a prisão do paciente.

Por sua vez, a Autoridade Policial anexou aos autos os documentos faltantes na presente data.
Portanto, será encerrada a presente instrução.

Estando os autos seguindo seu regular prosseguimento.

Eram essas as informações que me cabiam prestar.”
(Id. 185385218).

Diante das informações encaminhadas, não se evidencia excesso injustificado de prazo, tampouco que eventual demora para a prestação jurisdicional decorra de inércia ou desídia por parte do Poder Judiciário.

Nota-se que a audiência de instrução e julgamento já se encerrou tendo o Magistrado informado que os autos aguardam apenas a prolação de sentença.

Portanto, entendo que
a persecução penal instaurada está desenvolvendo ritmo compatível com a natureza e particularidades do feito, tratando-se de ação com dois réus e defesas distintas, de forma que não evidencia desídia ou demora que possa ser atribuída a máquina estatal judicial.

Ademais, na hipótese dos autos, a instrução processual já se encontra encerrada, incidindo a Súmula nº 52 do C. STJ:
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
. Logo, não há qualquer irregularidade ou constrangimento ilegal a ser reconhecido no presente
writ
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Alcindo Peres da Rosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023